Tribunal: STF
Processo: Rcl 79876
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que deu parcial provimento ao agravo interno, tão somente para, mantida a inexigibilidade do título judicial quanto à formação do vínculo da beneficiária diretamente com o tomador dos serviços, determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do mérito do Tema 1.389/RG.

    2. A parte embargante sustenta configuradas omissão e contradição decorrentes da suspensão do processo originário com base no Tema 1.389/RG.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao determinar a suspensão do processo originário com base na ordem emanada do Tema 1.389/RG, o acórdão embargado incorreu nos alegados vícios.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.

    5. No acórdão embargado, constatou-se ofensa ao decidido na ADPF 324 a partir da moldura fática delineada, uma vez que, a despeito da existência de típico contrato de prestação de serviços caracterizador da terceirização entre empresas prestadora e tomadora de serviços, foi reconhecido o liame empregatício com esta última.

    6. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), e em observância à ordem de suspensão nacional, cumpre manter o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial quanto à formação do vínculo da beneficiária diretamente com o tomador dos serviços, bem assim a paralisação do curso do processo originário até o desfecho do aludido repetitivo.

    7. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Embargos de declaração rejeitados.